Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000793-41.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Militares, Lesão Corporal e Rixa, Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MENDES FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
– APONTADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado
pelo
Ministério Público
,

em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (Id. 211350690).

Em suas razões, o
Parquet

sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão, porquanto
“[...] não houve a efetiva valoração dos elementos probatórios capaz de conferir efeito neutralizante aos fundamentos que subsidiaram a absolvição”,
busca a condenação do acusado nos termos da denúncia
.
(Id. 207328196).

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
“Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021) Destaquei

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a matéria aventada foi devidamente apreciada no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal, nota-se, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, vez que o órgão colegiado entendeu que sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a certeza necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.

Vale ressaltar que
“
O Julgador é norteado pelo livre convencimento motivado em relação às provas que lhe são apresentadas. Incidência do art. 437, alínea b, do CPPM. Unanimidade. In casu, inexistem provas suficientes nos autos para comprovar a autoria delitiva
. O armário em que foi encontrado o entorpecente era compartilhado entre os militares.
A necessária certeza para condenar, tão exaltada na jurisprudência, inexiste nestes autos. Portanto, a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM, impõe-se como solução legal para o caso em exame.

Provimento do apelo. Decisão unânime
.
(STM - APL:
00000593720167030103, Relator
: José Barroso Filho, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 06/08/2018) Destaquei

Além disso, tem-se que o acórdão bem esclareceu o raciocínio utilizado para o afastamento de todas as teses do
parquet
arguidas no recurso de apelação, visto que nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

Aliás, vejam estes trechos do acórdão embargado (Id. 202769664):

“[...] Em análise dos depoimentos colhidos no âmbito da Polícia Judiciária Civil (DHPP), da Corregedoria-Geral da Polícia Militar e em juízo, revelam contradições, como muito bem delineado na sentença absolutória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...] Conclusão:

Art. 209 (lesão corporal):

Dadas as diversas perspectivas apresentadas, parece que há um relato consistente de um confronto físico entre Anderson e Raziel.
Todavia, as versões dos eventos são conflitantes: enquanto Anderson declara ter sido atacado por Raziel, este último e algumas testemunhas indicam que foi Anderson quem adotou postura provocativa e hostil. Diante do cenário apresentado, avaliar a materialidade e autoria do réu por lesão corporal torna-se um desafio.
O princípio "in dubio pro reo" diz que em situações ambíguas, o benefício da dúvida deve ser concedido ao réu.
Assim, a condenação do réu por lesão corporal requer evidências mais robustas do que meros depoimentos, sem provas conclusivas, a absolvição da acusação torna-se necessária.

Art. 242, §2º, I (roubo qualificado):

Anderson alega que Raziel roubou seu celular, mas ele conseguiu recuperá-lo posteriormente.
No entanto, há relatos conflitantes sobre a posse do celular e o motivo da sua queda/dano.

Os relatos apresentados acerca do evento são conflitantes e complexos.
O depoimento da vítima, Anderson, sugere que Raziel, o réu, agiu de forma violenta e com excesso, culminando no roubo de seu celular. Contudo, as testemunhas, incluindo os pais do réu, pintam um quadro diferente, apontando Anderson como agressor inicial e provocador, com foco particular na atitude de filmagem e nas subsequentes agressões verbais.

Adicionalmente, a versão de Raziel se alinha com a dos seus familiares, insistindo que ele agiu em resposta à atitude provocativa de Anderson.
Ainda assim, o depoimento das autoridades presentes no local destaca a exaltação de Anderson, mas não oferece uma visão conclusiva sobre a sequência dos acontecimentos.

Com base no princípio "in dubio pro reo", que prevê que, na presença de dúvida, a decisão deve favorecer o réu, é essencial dizer que
as provas apresentadas não são suficientemente claras e inequívocas para sustentar uma condenação por roubo qualificado.
Dada a natureza contraditória dos depoimentos, é prudente absolver o réu, sendo uma decisão mais justa e equilibrada”. (Id. 189226250).

Nesse contexto, extrai-se do depoimento colhido na fase inquisitiva, que a vítima Anderson manifestou desinteresse em seguir com a ação, restando totalmente contraditório com o ocorrido, conforme nota-se do Termo de Perguntas do Ofendido, Id. 189225181 – fls.103-PDF, vejamos:

“[...]
Perguntado se foi ameaçado em algum momento. Respondeu que foi como está no Boletim de Ocorrência. Perguntado se tem mais algo a dizer. Respondeu que vai retirar a queixa e não pretende declarar mais nada. Como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado o presente termo
”.

De igual modo, em relação ao delito do artigo 242, §2º, I (roubo qualificado), restou comprovado que os argumentos trazidos na inicial, são incompatíveis com o próprio depoimento da vítima Anderson, quanto ao recebimento de ligações, uma vez que em depoimento judicial o ofendido, diz que após os fatos um transeunte localizou o aparelho nas proximidades do bairro, tendo recuperado o celular no dia seguinte, vejamos:

“Promotoria: 05:12 “o senhor conseguiu reaver esse celular depois?

Anderson Mendes Ferreira: sim, a pessoa encontrou o celular tudo quebrado né, ele jogou fora na Avenida General Melo, ele jogou, aí eu consegui um senhor que vende picolé e ele pegou o telefone e no outro dia ele me devolveu.

Promotoria: Mas ele estava inutilizado? Anderson Mendes Ferreira: Estava, quebrou tudo né”

Anote-se, por importante que entre as 15h27min á 19h20min do dia 03/02/2019, o ofendido recebeu cerca de (19) ligações no aparelho que ele informa ter sido fruto do roubo, a duração das ligações varia entre de 22 segundos a 1 minuto e 33 segundos, ficando assim completamente incompreensível a alegação de roubo do celular, visto que, o extrato apresentado mostra a atividade do aparelho antes, durante e depois dos fatos, conforme o Ofício n° 1798/2019 – histórico de chamadas realizadas/recebidas – Claro-Brasil, (Id. 189225182 - fls. 343 – PDF).

Com relação ao delito do art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo), reproduzo, por oportuno, trecho do depoimento do ofendido, confira-se:

[...] Promotoria: o senhor acredita que a intensão dele era atemorizar o senhor com esse tiro?

Anderson Mendes Ferreira: não sei dizer para o senhor, é tipo aquele negócio, eu sou maior do que ele, podia ter ido pra cima dele certinho, mas uma pessoa armada você não vai fazer isso...”

[...] Nos termos do artigo 25, do Código Penal:

"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

É exatamente o caso dos autos, pois, resta caracterizado, por todo o conjunto probatório, que o acusado agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legitima defesa a direito seu e de outrem, usando moderadamente de expediente necessário, vez que desferiu apenas um tiro para o alto, com o nítido propósito de repelir uma agressão injusta, proteger sua integridade e de sua família.

[...] Assim, em que pese estar demonstrado que o acusado efetuou disparo de arma de fogo, tenho que a absolvição com base na excludente da legítima defesa mostra-se plausível, como bem reconhecida na sentença objurgada”.

Logo, como mencionado no acórdão embargado, as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

O que há é apenas relatos conflitantes. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o apelado ter cometido o crime que lhe é imputado.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, §3.º, C/C ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE PLANTAM DÚVIDA RAZOÁVEL E INTRANSPONÍVEL
QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS E O RESULTADO MORTE – FALTA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR INCLUSIVE A PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL POR PARTE DOS APELADOS – TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR QUE PODE TER DECORRIDO DE OUTROS FATORES NO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
As provas dos autos plantam dúvida razoável e intransponível quanto à autoria dos apelados, na medida em que, além da insuficiência de elementos capazes de atestar a prática de lesões corporais por parte dos réus em detrimento da vítima, faltam ainda subsídios aptos a indicar, com a certeza necessária, a existência de nexo causal entre as condutas imputadas aos recorridos e o resultado morte, pois, quando estes imobilizaram e conduziram o ofendido, ele já havia caído de um telhado e sido agredido por populares com chutes na cabeça, fatores que, segundo a perícia, também poderiam dar causa ao traumatismo raquimedular que o levou a óbito, impondo-se assim ratificar o édito absolutório, com fulcro no brocardo jurídico in dubio pro reo
”.[...].
(N.U 0010130-86.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

“[...]
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”.
(TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“[...]
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença”.
(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP na decisão embargada, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Outrossim, importante consignar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022) Destaquei

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos,
nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) Destaquei

Dessa forma, não vejo como acolher o recurso, em razão da inexistência de omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante.

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024